Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019811-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), VINICIUS TEODORO DA SILVA - CPF: 061.188.431-39 (PACIENTE), ANA HELENA ALVES PORCEL (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCELO MANTOVANNI BEATO - CPF: 024.868.641-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019811-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS TEODORO DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NOS REGISTROS VENTILADOS PELA AUTORIDADE COATORA – DESCABIMENTO – PROGRESSÃO CRIMINOSA PERPETRADA PELO PACIENTE – INCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DESDE O ANO DE 2015, QUANDO AINDA ERA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE –
ARGUIÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor intelectual do furto qualificado praticado contra o Promotor de Justiça do Município de Nova Mutum/MT, que possui outros registros em seu desfavor, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Não há falar em extemporaneidade dos apontamentos suscitados pela autoridade coatora, quando se constata uma verdadeira escalada criminosa do paciente, iniciada e não interrompida desde o ano de 2015, quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos de idade.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019811-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE: VINICIUS TEODORO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1004972-80.2022.811.0086 que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de receptação [artigo 180,
caput
, do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a custódia preventiva é desproporcional, uma vez que o crime pelo qual o paciente está sendo investigado foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
2)
não há contemporaneidade nas anotações ventiladas pela autoridade coatora para justificar a reiteração delitiva do paciente;
3)
a prisão ofende o princípio da homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, será fixado regime diverso do fechado;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da segregação por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 145485161].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 145568189].

A autoridade prestou as informações requisitadas e também as complementou [docs. digitais n. 146806201 e 147000743].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 147043161].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019811-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1004972-80.2022.811.0086.

Os autos mostram que CLAUDECI SILVA BORGES, que trabalhava como empregada doméstica na residência da vítima, subtraiu desta objetos pessoais, dentre eles uma arma de fogo, posteriormente repassada ao paciente como pagamento de uma dívida de drogas.

Para melhor elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a prisão preventiva, transcrevo excerto das informações prestadas pela Juíza singular,
verbis
:

“Segundo a narrativa da vítima, Marcelo Mantovanni Beato, na manhã do dia 25.09.2022, a sua esposa notou que algumas de suas joias não estavam no local de costume, e, mesmo após intensas buscas, elas não foram mais encontradas na residência. Ainda durante a procura, os ofendidos também teriam notado a ausência de outros objetos, tais como relógios, munições e uma Pistola da marca Taurus, calibre .40. Sendo assim, na manhã do dia 26.09.2022, Marcelo teria indagado à sua funcionária doméstica, Claudeci Silva, se ela tinha conhecimento acerca do paradeiro dos referidos bens, tendo ela, a princípio, respondido negativamente. Desta feita, em posterior análise às imagens da câmera de segurança, ele notou que no dia 23.09.2022 a sua funcionária deixou o imóvel em atitude especialmente suspeita, com um volume em seu casaco, aparentando ser uma arma de fogo. Sendo assim,
ao ser confrontada novamente pela vítima, Claudeci teria confessado a prática criminosa, tendo indicado a pessoa que recebeu os bens após a subtração como sendo o paciente
.

Ao ser interrogada perante a autoridade policial, Claudeci Silva Borges afirmou que trabalha como secretária do lar na residência da vítima desde o dia 15.08.2022, tendo conhecimento de que ele é Promotor de Justiça, e ainda afirmando que notou, desde a primeira semana em que trabalhava no local, que ele portava uma arma de fogo, além de possuir outra pistola guardada em seu dormitório.
Narrou, também, que é usuária de cocaína e que frequentemente adquire entorpecentes do paciente Vinicius Teodoro da Silva, que conhece pela alcunha de “Paulo”, e que, dias atrás, em uma danceteria da cidade, em conversa com o increpado, teria lhe dito que o seu patrão possuía duas armas de fogo, tendo ele afirmado, desde logo, que “queria uma dessas armas”. Sendo assim, tendo em vista que ela devia a quantia aproximada de R$ 1.000,00 ao increpado, pela compra de entorpecentes do tipo cocaína, eles, em unidade de desígnios, combinaram que ela furtaria uma das armas de fogo da vítima, e que o paciente pagaria o valor de R$ 3.000,00 pelo bem, descontando o valor da dívida de drogas deste montante
.

Desta feita, narrou a investigada que no dia 23.09.2022, faltando uma hora e meia para que ela fosse embora do trabalho, se dirigiu até o baú da cama box da vítima e apossou-se de uma pistola de cor preta, que estava com coldre e municiada, além de anéis, colares, brincos, relógios, uma caixa de munições e um cantil para guardar bebida alcoólica, escondendo-os em suas vestes.

Aduziu que,
tão logo chegou em casa, já contatou o paciente, a fim de que ele fosse buscar a arma de fogo
, tendo ele solicitado, em um primeiro momento, fotos do objeto, e, ao recebê-las, desde logo teria confirmado que ficaria com a arma. Claudeci
narrou, ainda, que disse a Vinicius que levaria os objetos subtraídos até a sua residência, mas ele teria dito que não seria possível, pois “a polícia já havia dado batida na casa dele na semana passada”, de modo que seria muito arriscado recebê-la
. Sendo assim,
ele teria combinado a entrega da arma de fogo, munições e demais objetos subtraídos na Praça Parque do Sol, o que fora feito naquele mesmo dia
. Ainda
naquele momento, eles teriam combinado que seria considerada quitada a sua dívida anterior, no valor de R$ 1.000,00, e que ela receberia naquele momento R$ 800,00 em mãos, ainda ficando um montante em haver, R$ 1.200,00, que poderia ser descontado em compras de drogas, futuramente. Afirmou, outrossim, que naquele mesmo dia efetuou nova aquisição de cocaína, no valor de R$ 200,00
.

Finalmente, ressaltou que confessou o furto ao seu patrão, registrando também, que conhece o paciente em razão
de sempre adquirir
entorpecentes dele, que realiza as tratativas via aplicativo WhatsApp, que as entregas são feitas em uma motocicleta vermelha, ou em um carro branco e que os pagamentos são realizados via Pix, asseverando, por fim, que apagou as conversas com o paciente, a pedido dele.

Os condutores da abordagem ainda consignaram que, no momento da prisão flagrancial, em que
parte da res furtiva foi encontrada na residência de Vinicius, o paciente confessou informalmente já ter vendido a arma de fogo e as munições para terceiro, se negando a identificá-lo
.

Em sede de audiência de custódia, entendendo que o autuado estaria incurso no crime de furto qualificado em autoria intelectual/participação com Claudeci, e não no crime de receptação, a prisão em flagrante foi relaxada, mas, face às representações da autoridade policial e do ministério público pela prisão preventiva do autuado, foi decretada a prisão a prisão preventiva dele no mesmo ato, como forma de garantia da ordem pública.

Posteriormente, no curso do inquérito policial, Claudeci fora novamente interrogada em delegacia e ratificou as declarações prestadas em seu primeiro interrogatório,
ainda esclarecendo que ocorreram vários furtos antes da subtração da pistola, que há mais de uma semana antes de subtrair a pistola já havia subtraído algumas joias e alguns relógios; e que realizou as subtrações em pelo menos três datas distintas, sendo que todos os objetos subtraídos da casa da vítima foram repassados para Vinicius, em mais de uma oportunidade
.

Esclareceu que
antes de realizar as subtrações, sempre fotografava os objetos - na maioria das vezes na própria residência da vítima – e enviava as fotografias para o paciente
via WhatsApp, para que ele informasse se tinha interesse naqueles objetos.

Exemplificou que chegou a fotografar cinco relógios da vítima e
enviou as imagens para o paciente Vinicius, que respondeu com uma fotografia em que ele marcava em amarelo os dois objetos escolhidos por ele, que a sua comparsa deveria subtrair e entregar a ele
(imagem constante no relatório parcial da extração de dados).

Ressaltou que a maioria dos objetos furtados foram trocados com o paciente Vinicius por cocaína e pasta-base, mas que também recebeu valores em dinheiro, e que em seu aparelho celular há diversos comprovantes no valor de R$50,00 reais, referentes à compra de entorpecentes.

Narrou que a cada depósito de R$50,00 reais, ela adquiria uma pequena porção de pasta base de cocaína; e que no mês de julho/2022, por exemplo, vendeu um colar de sua propriedade a Vinicius por R$1.500,00 reais (cujo pagamento se deu da seguinte forma: R$500,00 reais via PIX e R$1.000,00 reais em entorpecentes).

[...] o procedimento investigatório traz elementos da participação ativa do indiciado nos furtos, já que antes mesmo de a comparsa perpetra-los, ele escolhia os bens que lhe interessavam e ajustava com ela o preço que pagaria por eles, evidenciando que não se tratava de mero receptador, cuja atuação se desenvolvia depois da consumação do crime antecedente, mas que desempenhava papel que instigava a comparsa à prática delitiva.

Além disso,
foram extraídos elementos robustos de que ele, em tese, pratica o tráfico de drogas com habitualidade nesta urbe, notadamente, pelo teor do interrogatório extrajudicial da investigada Claudeci, corroborado pelo relatório parcial da extração de dados de seu aparelho celular e da quebra de seu sigilo bancário
.

[...]

Esses elementos, também indicam, salvo melhor juízo, o periculum libertatis
, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
.

Isso porque verifica-se que a investigada Claudeci fora enfática ao afirmar que
as subtrações se deram, para satisfazer o pagamento de uma dívida de drogas, no valor de R$ 1.000,00, indicando o paciente como sendo o seu contato permanente na compra de entorpecentes (de natureza especialmente nociva – cocaína e pasta-base), tanto que, em troca dos bens subtraídos, teria recebido do paciente, além do abatimento da dívida e de uma parte em dinheiro, crédito para aquisição de mais entorpecentes
.

Ademais,
verifica-se que no aparelho celular dela foram encontrados vários comprovantes de depósitos efetuados na conta bancária do paciente, no valor de R$ 50,00, tendo Claudeci afirmado que sempre adquiria pequenas porções de drogas dele
, seja cocaína, seja pasta-base, cujo valor seria esse,
evidenciando uma possível habitualidade criminosa do paciente na prática do tráfico de entorpecentes
, assim como na fomentação de outros delitos, usando para tanto os escravos do vício, o que também aponta para a periculosidade social do paciente.

Essa periculosidade
também se evidencia diante da audácia do paciente, que, em tese, arquitetou um crime na residência de um dos Promotores Criminais desta Comarca, tendo como foco principal a subtração de sua arma de fogo para posterior comércio do armamento no meio criminoso
, o que, por si só já revela enorme gravidade concreta.

Ainda nesse ponto merece destaque que o paciente, em tese, teria afirmado à Claudeci
que ela não poderia ir até sua residência, pois isso atrairia a atenção dos policiais, que já teriam ido até a sua casa recentemente, em razão de crimes anteriores, tendo então ajustado a entrega
– frisa-se: de uma arma de fogo -
em uma praça na cidade, com intensa movimentação de pessoas, além de ter solicitado que ela apagasse todas as conversas do seu celular
,
em que tais tratativas foram realizadas, com o fim de impossibilitar eventual extração de dados nos aparelhos, tudo a demonstrar a intensa gravidade concreta de sua conduta
.

Além disso, as subtrações teriam acontecido por, no mínimo, quatro vezes, consoante relatos da investigada Claudeci, a indicar a reiteração delitiva tanto nos crimes de furto qualificado, quanto no crime de tráfico, pelos quais ele fora indiciado nestes autos.

Não fosse isso, em consulta aos sistemas judiciais internos, verifica-se que o jovem paciente, desde a menoridade, ostenta várias anotações criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio e com uso de violência
.

Nos autos de n. 0003121-67.2015.8.11.0086, ele fora processado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de disparo de arma de fogo em via pública
. Além disso, a autoridade policial apresentou o boletim de ocorrência de n. 2016.106994 (Id. 96133422), dando conta de que
o paciente fugiu do centro de ressocialização de Lucas do Rio Verde na época em questão, tendo sido encontrado na companhia de outros menores, na BR 163, em um veículo Gol, já a caminho desta urbe
.

Naquele feito teve a pretensão educativa extinta por ter atingido a maioridade
.

Já nos autos de n. 5377-41.2019.8.11.0086, ele fora denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput do Código Penal e art. 329, caput, do Código Penal, em concurso material com o art. 14 da Lei n. 10.826/2003
. No feito em questão, extrai-se que ele fora preso em flagrante delito
, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas
, quais sejam: a) Não se mudar do endereço informado nos autos sem a comunicação prévia deste Juízo, b) Comparecer mensalmente em Juízo para justificar as suas atividades e c) Recolhimento domiciliar noturno, todos os dias, a partir das 20h00min.
O aludido feito ainda se encontra em andamento (concluso para sentença) e as cautelares, que aparentemente não se mostraram suficientes à prevenir a prática delitiva, continuam em vigor
.

Além disso,
ele firmou transação penal recentemente, nos autos de n. 1001773-50.2022.8.11.0086, após ser flagrado em cometimento da prática do crime de receptação na modalidade culposa
(em 23.02.2022), e, antes mesmo de ter publicada a sentença julgando extinta a sua punibilidade pelo pagamento da prestação pecuniária (os autos estão em carga com o Ministério Público), já se envolveu nos fatos que deram azo ao presente inquérito,
tudo a demonstrar que medidas mais brandas não tem se mostrado suficientes ao acautelamento da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva
.

Ainda consta processo por crime de posse de drogas, nos autos de n. 5562-84.2016.8.11.0086
(com vistas ao Ministério Público após migração).

Quanto às alegações acerca dos predicados pessoais favoráveis do Paciente, o fato de o increpado eventualmente possuí-los não implica na sua automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.º 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. º 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça, o que, salvo melhor juízo, nos parece evidenciado nos autos em razão da gravidade concreta do delito e da aparente periculosidade social do paciente [...]”
(doc. digital n. 146806201).

Ao reverso do alegado pelo impetrante, o paciente não está sendo investigado pelo crime de receptação, mas em razão da prática, em tese, do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, cometido em coautoria com a acusada CLAUDECI SILVA BORGES.

No que tange à desproporcionalidade da custódia preventiva, não identifico a ilegalidade sustentada na inicial.

A juíza singular, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, relaxou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público.

Depois, a autoridade coatora mostrou a necessidade da segregação cautelar em razão da
periculosidade concreta
do paciente, justificada na gravidade do delito e na reiteração delitiva.

As circunstâncias indicam a probabilidade de o paciente ser autor intelectual do crime, cometido contra um Promotor de Justiça, motivado por uma dívida de drogas que a empregada doméstica da vítima tinha para com ele, como, aliás, ela deixou ver no depoimento que prestou.

Ademais, a autoridade coatora elencou vários apontamentos criminais do paciente, que delinque desde os 15 (quinze) anos de idade, numa demonstração de que, em liberdade, poderá continuar sua ininterrupta escalada criminosa.

Some-se a isso que, nas informações complementares prestadas, a autoridade coatora noticiou que:

“[...] já foi oferecida denúncia acerca dos fatos, nos autos de nº 1005285-41.2022.8.11.0086, em 11.10.2022 (Id. 100245498), e já recebida por este Juízo, dando o paciente VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.340/06 por, pelo menos 07 (sete) vezes, e 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal por, pelo menos, 03 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que:

“I. Ressoa dos autos que, em datas incertas, mas especialmente entre 22 de janeiro de 2022 até o mês de setembro de 2022, neste município de Nova Mutum/MT, o denunciado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, vulgo “Paulo” ou “Mano”, por diversas vezes, vendeu, ofereceu, tinha em depósito, guardou e entregou a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. Infere-se do inquérito policial que, por diversas vezes, em datas incertas, especificamente entre os dias 16 até 23 de setembro de 2022, na residência situada na Rua das Pupunhas, n. 861 W, Bairro Parque dos Ingás, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, vulgo “Paulo” ou “Mano” mediante ajuste prévio e auxílio mútuo com CLAUDECI SILVA BORGES, consciente da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, mediante abuso de confiança, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em: 04 (quatro) anéis; 01 (um) par de brincos com “pérolas”; 01 (um) pingente dourado com letras; 01 (um) brinco dourado avulso; 01 (uma) corrente grossa dourada; 01 (uma) corrente dourada pingente máscara; 01 (uma) corrente escapulário; 01 (uma) corrente dourada com pingente trevo; 01 (uma) pulseira dourada com pingentes; 01 (um) par de brincos; 01 (uma) aliança dourada com detalhe prata; 01 (uma) pepita dourada; 02 (dois) relógios de pulso; 01 (uma) garrafinha de bolso; diversas munições calibre .38 e calibre .380; além de uma 01 (uma) pistola Taurus .40, nº SJS41722, pertencentes à vítima Marcelo Mantovanni Beato, material avaliado em R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais)1;

Segundo as investigações, descortinou-se que, entre os meses de janeiro de 2022 a setembro de 2022, VINÍCIUS TEODORO DA SILVA vendeu e entregou ao consumo de CLAUDECI SILVA BORGES, drogas. Para tanto, além do recebimento de joia, as aquisições foram quitadas por intermédio de PIX, consoantes os 06 (seis) comprovantes anexados aos ID 96981568 - Pág. 13/15, nos valores de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), recebido diretamente na conta do próprio denunciado.

Ademais, neste contexto vinculado ao tráfico de drogas, o denunciado realizou novas vendas de drogas, na modalidade cocaína, para pagamento futuro, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para CLAUDECI SILVA BORGES. Ela, por sua vez, trabalhava na residência da vítima patrimonial, exercendo a função de secretária do lar, razão pela qual detinha facilidades no acesso aos objetos de valor e materiais bélicos existentes no imóvel. Neste panorama, mediante ajuste prévio e orientação do denunciado VINÍCIUS TEODORO, buscando saldar o débito, CLAUDECI SILVA BORGES, alternadamente durante o expediente dos dias 16/09/2022 até 23/09/2022, abusando da confiança nela depositada, subtraiu os objetos acima indicados, os quais foram previamente escolhidos e selecionados pelo denunciado, conforme se denota do Relatório Parcial de Análise de Degravação anexado ao ID 96981568.

Importante destacar que a seleção dos objetos que seriam subtraídos acontecia foi feita pelo próprio denunciado, ainda quando CLAUDECI estava na residência, sem que tivesse ocorrido a inversão da posse, portanto. Ademais, após a subtração, o material foi entregue ao denunciado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA.

Registre-se que os fatos foram descobertos pela vítima diante da análise das câmeras de monitoramento, razão pela qual a Polícia Judiciária Civil foi acionada e iniciou os levantamentos, oportunidade em que CLAUDECI SILVA confessou as subtrações e indicou que as realizara para quitar dívidas contraídas com o denunciado VINÍCIUS TEODORO, pela aquisição de entorpecentes, e sob a orientação dele.

Diante disso, os policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado, utilizando-se do endereço contido nos bancos de dados próprios, momento em que, diante das fundadas suspeitas e da autorização concedida pelos moradores, foram feitas buscas no imóvel, localizando-se parte da res furtiva (uma corrente de ouro e um pingente tipo “pepita”2 ).

Outrossim, com relação a pistola Taurus, calibre .40, nº SJS41722, no dia 01/10/2022, o material bélico foi recuperado na residência do increpado, após a companheira deste, Kelly Cristina Petrunilio Dias, comunicar à Autoridade Policial que o tal artefato foi dispensado no imóvel (BO 2022.271552 – ID 96951035) [...]”
(doc. digital n. 147000743).

Como se vê, além do crime de furto qualificado – objeto do presente
mandamus –,
o paciente também foi denunciado, concomitantemente, pela prática do crime de tráfico de drogas, o que reforça, ainda mais, a necessidade da segregação cautelar.

Fixadas tais premissas, não se extrai motivo forte o suficiente para revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da
ordem pública
,
verbis
:

“[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes
, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]”
(AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022)

Também não se sustenta a afirmação de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade da pena, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro,
“
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VINÍCIUS TEODORO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022